Tribunal: TJDFT
Processo: 0747625-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0747625-22.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANA PAULA DIAS DE MACEDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus,com pedido liminar, impetrado pelo Doutor Max Nobel de Araújo, OAB/DF 26.949, em favor de ANA PAULA DIAS DE MACEDO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que negou o direito de recorrer em liberdade. Informa o Impetrante que a paciente foi condenada como incursa nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e § 2oA, inciso I, do Código Penal a pena de 08(oito) anos, 07(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Alega que a prisão deve ser revogada, por ausência dos requisitos legais para a sua manutenção, notadamente falta de contemporaneidade entre a data do fato e da prisão. Aduz que da análise detida dos autos e das condições pessoais favoráveis da paciente, conclui-se que é inadmissível que ela, simplesmente acusada, permaneça presa para apelar, pois a custódia preventiva consistirá em verdadeira pena antecipada, eis que dissociada da finalidade cautelar (ofensa ao art. 5o, inciso LVII, CRFB/88), conforme, inclusive, assentou o STF quando do julgamento do HC 94.408. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada, concernente a manutenção da prisão em sede de sentença penal condenatória se confunde com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator